Tribunal: TJES
Processo: 5011822-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011822-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VEIGA COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A utilização da SELIC, por si mesma, não evidencia qualquer irregularidade, constando tal índice do texto do artigo 406 do Código Civil.

II – Ainda que crível seja a alegação de que a negativação impõe restrições operacionais e financeiras, irregularidade não se evidenciou quanto às cobranças realizadas, daí porque aplicável em favor do recorrido o artigo 188, I do CC.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011822-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VEIGA COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pela parte recorrente, qual seja, a “suspensão das cobranças efetivadas, diante dos valores supostamente excessivos, sob a justificativa de elevada taxa de juros, com fulcro a determinar que a instituição requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito”.

Em suas razões, aponta que “a probabilidade do direito fica evidente quando se analisa o conjunto probatório trazido aos autos junto ao entendimento jurisprudencial ante a situação dos autos, onde a AGRAVANTE vem sendo cobrada através de valores abusivos e ilegais, sobretudo, pela incidência da taxa Selic como indexador”. Outrossim, considerando que o valor da dívida “não é líquido, nem muito menos certo, considerando que o instrumento contratual em questão é flagrantemente abusivo”, não estaria autorizada sua negativação.

Pois bem. Em decisão inaugural entendi pela ratificação da decisão primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

A utilização da SELIC, por si mesma, não evidencia qualquer irregularidade, constando tal índice do texto do artigo 406 do Código Civil, a saber:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência”.

Incerteza, iliquidez e abusividade, portanto, não estariam evidenciadas
ipso facto
, não obstando a legítima atuação do credor na busca pela satisfação do crédito.

Certo é que a tutela pretendida “depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Na espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos” (STJ, AgRg no AREsp n. 557.313/MS, publicado em 13/4/2015).

Ainda que crível seja a alegação de que “a negativação impõe restrições operacionais e financeiras”, irregularidade não se evidenciou quanto às cobranças realizadas, daí porque aplicável em favor do recorrido o artigo 188, I do CC.

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva nos termos do artigo 300 do CPC, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.